Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-25.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007468-25.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MARCIO BENVINDO DE FRANCA - CPF: 468.556.101-53 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CÁLCULO NOS CASOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento
para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

Alega o embargante a ocorrência de omissão quanto à questão sobre o qual devia se pronunciar de ofício, no particular,

a tese firmada pelo STJ no REsp 1112114/SP sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), Tema Repetitivo 23
, bem como o cômputo dos juros moratórios a partir da citação do Estado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aduz o embargante, em síntese, que
houve omissão do julgado quanto ao entendimento pacífico consubstanciado no
REsp 1112114/SP sob a sistemática dos Recursos Repetitivos ( art. 543-C do CPC/1973), Tema Repetitivo 23 e cômputo dos juros moratórios que deve ser a partir da citação
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho há omissão no acórdão, como mencionado pelo Embargante.

Com efeito, o termo inicial dos juros moratórios, incidem a partir da citação válida, e não da emissão da certidão da carta de crédito, como determinado na decisão recorrida.

Aliás, este
é o entendimento
consolidado
por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) — POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA — SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — CONHECIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.

Possível a imediata aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810), ainda que não concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário no 870947/SE, visto que o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles.

“A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração” (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP).
E no caso, os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

(N.U 0059498-83.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO SALARIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUANTO À MODIFICAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRECEDENTES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – recurso parcialmente provido. Diante da expressa anuência do credor, os índices de correção monetária serão fixados conforme postulado pela Fazenda Pública. Em consonância à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte,
os juros moratórios devem incidir a partir da citação do executado
. Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, na hipótese em que não houve a extinção do feito, com o consequente prosseguimento do regular tramite processual.

(N.U 1008274-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
opostos para sanar a omissão apontada, a fim de determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos do Tema 905 do STJ, bem como fixar que os juros devem incidam a partir da citação do Executado e a correção monetária a partir do inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020